Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial de IDs origem 100431113 e 105259280, ressalvando “a possibilidade de eventual compensação de valores nos termos do RESP 1.557.698/RS e acórdão 1226954 que confirmou o acórdão objeto de liquidação de sentença, cujos fundamentos incorporam-se a esta decisão (ID 82865224), ressalvada a responsabilidade do Banco do Brasil”.
2. A controvérsia recursal se limita a discutir a possibilidade de compensação entre os valores a serem recebidos pela liquidante, ora agravada, e aqueles a serem por ela desembolsados a título de recomposição da reserva matemática.
3. Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, é vedado, no âmbito da liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
4. Na espécie, a entidade de previdência complementar, ora agravante, alega, em contraponto à r. decisão agravada, que a “determinação de compensação de valores desafia a coisa julgada, uma vez que as matérias já decidas por decisão definitiva são protegidas pelo manto da coisa julgada, encontrando-se preclusa a oportunidade para questioná-las e modifica-la” (ID 34810917). Entretanto o título judicial, a saber, o Acórdão n. 1144787, expressamente consignou que devem “ser compensadas eventuais diferenças de custeio do participante e de recebimento do benefício, conforme valores depositados a título de contribuições à previdência privada citados às fls. 104/105”.
5. A aludida compensação, portanto, longe de violar o título judicial, como alegado pela parte agravante, observa estritamente os seus termos, nos moldes do art. 509, § 4o, do CPC.
6. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, "Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar" (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).
7. Essa diretriz é igualmente adotada por esta 2a Turma Cível, que igualmente já consignou que "O reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença pelo autor e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. (...) Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação" (Acórdão 1381377, 00265633720158070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes desta Turma Cível.
8. Dessa forma, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que, ao autorizar a compensação entre os valores a serem recompostos pela beneficiária a título de reserva matemática e aqueles devidos por ela devidos a título de complementação de benefício de aposentadoria complementar, observou estritamente os termos do título judicial, nos moldes do art. 509, § 4o, do CPC, e da jurisprudência deste e. Tribunal e do c. STJ.
9. Recurso conhecido e desprovido.